Tribunal: TJSP
Processo: 2190881-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Posto de combustíveis - Imóvel e equipamentos cedidos em comodato pela distribuidora - Ação declaratória cumulada com restituição de quantias pagas proposta pelo posto de combustível - Reconvenção com pedido de tutela de urgência voltado à reintegração de posse do imóvel e dos equipamentos cedidos em comodato - Decisão de primeiro grau que o defere

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Posto de combustíveis - Imóvel e equipamentos cedidos em comodato pela distribuidora - Ação declaratória cumulada com restituição de quantias pagas proposta pelo posto de combustível - Reconvenção com pedido de tutela de urgência voltado à reintegração de posse do imóvel e dos equipamentos cedidos em comodato - Decisão de primeiro grau que o defere parcialmente - Agravo interposto pelo autor-reconvindo - Pretensão de obter a revogação da liminar - Esbulho não evidenciado - Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido - Requisitos dos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil não caracterizados - Acusações recíprocas de descumprimento contratual - Necessidade de se aguardar o término da fase de instrução - Recurso provido